Tribunal: TJPA
Processo: 0008290-17.2017.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008290-17.2017.8.14.0107

APELANTE: ERIVALDO RIBEIRO ARAUJO

APELADO: ALENCAR LUIS FRITZEN

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008290-17.2017.8.14.0107

EMBARGANTE: ALENCAR LUIS FRITZEN

EMBARGADO: ERIVALDO RIBEIRO ARAUJO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. ALEGADA OMISSÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, §11º DO CPC/2015. OMISSÃO EXISTENTE. EMBARGOS ACEITOS PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA DE PISO PARA O PATAMAR DE 12% (DOZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA.

I – De plano, vê-se que o acórdão quedou inerte ao não ter majorado os honorários advocatícios de sucumbência tal qual exige o art. 85, §11º do CPC/2015;

II – Levando em conta o grau do trabalho adicional exigido pelo seguimento do processo em fase recursal e o valor da causa, nota-se que a majoração para o patamar de 12% (doze por cento) se demonstra justo e razoável;

III – Embargos de Declaração conhecidos e providos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008290-17.2017.8.14.0107

EMBARGANTE: ALENCAR LUIS FRITZEN

EMBARGADO: ERIVALDO RIBEIRO ARAUJO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALENCAR LUIS FRITZEN
em face de Acórdão que julgou o recurso de Apelação Cível apresentado por
ERIVALDO RIBEIRO ARAUJO.

Eis a ementa do acórdão: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. TERMO DE DISTRATO DE ARRENDAMENTO QUE PREVIU QUE O ARRENDATÁRIO TERIA O PRAZO DE TRÊS ANOS PARA DESFAZER HIPOTECA FIRMADA POR CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA E DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA CONDIÇÃO DE SEMIANALFABETO. PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS QUE DENOTAM QUE O AUTOR POSSUI ASSINATURA RECONHECIDA EM CARTÓRIO, ALÉM DE VASTA EXPERIÊNCIA NA ÁREA DE NEGÓCIOS RURAIS. CONDIÇÃO DE SEMIANALFABETO QUE NÃO SE COMPROVA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO POUCO CRÍVEL, DIANTE DA EXPERIÊNCIA DA PARTE EM NEGOCIAÇÕES RURAIS. PRETENSÃO DO CANCELAMENTO DA HIPOTECA. IMPOSSIBLIDADE. AGENTE FINANCIADOR QUE NÃO CONSTA COMO POLO PASSIVO NA DEMANDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Voltou-se contra sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial; II – Examinando os autos, nota-se que a pretensão de cancelamento de hipoteca não merece conhecimento, vide que a demanda em piso fora conduzida somente contra o anterior arrendatário que teria realizado o financiamento guerreado; III – Logo, a pretensão de que fosse declarado a nulidade de carta de crédito rural exige que o agente credor seja chamado ao feito pelo autor; IV – Por outro lado, a intenção de que fosse declarada a nulidade dos termos de distrato firmado pelas partes não merece prosperar, vide que inexiste nos autos comprovação do vício de consentimento alegado; V – Recurso conhecido e não provido (ID. 16193338).

Arguiu a embargante que o acórdão restou omisso ao não ter majorado os honorários de sucumbência fixados em piso.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 16777693).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008290-17.2017.8.14.0107

EMBARGANTE: ALENCAR LUIS FRITZEN

EMBARGADO: ERIVALDO RIBEIRO ARAUJO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que assiste em razão o embargante, eis que o acórdão deixou de se pronunciar sobre a majoração dos honorários advocatícios devidos em razão da manutenção integral da sentença em sede recursal. Trata-se, sobretudo, de procedimento que deveria ser realizado em face do exigido pelo art. 85, § 11º do CPC/2015.

Nesse sentido, vê-se que a sentença fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (ID. 2842738).

Vejamos, então, os comandos normativos que regulam a majoração dos honorários sucumbenciais.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Conforme a isso, percebe-se que o trabalho que foi exigido ao advogado nesta sede recursal é de natureza menos dispendiosa do que em piso. Portanto, notório que a majoração não deve ocorrer desmedidamente e superdimensionando o trabalho recursal. Além disso, deve-se notar também que o valor da causa é relativamente significante.

Desse modo, entende-se que a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para o patamar de 12% (doze por cento) se demonstra justa e razoável, seguindo os parâmetros do art. 85 do CPC/2015.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e DOU-LHES PROVIMENTO, a fim de suprimir a omissão apontada e definir a majoração recursal dos honorários advocatícios de sucumbência para o patamar de 12% (doze por cento).

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024